Tribunal: STF
Processo: RE 1333081
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 123): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO FALECIDO. 1. APLICAÇÃO DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUTIONALIADE. 536.589-9/01. 2. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS (ASCENDENTES E DESCENDEBTES). DIREITO DA COMPANHEIRA A TODOS OS BENS HAVIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL E AO PATRIMÔNIO PARTICULAR DO DE CUJUS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 1.829 E 1.838 DO CÓDIGO CIVIL. 3. TESE DE QUE A COMPANHEIRA ANUIU COM A DIVISÃO DOS BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. NÃO ACOLHIMENTO. RENÚNCIA DE HERANÇA QUE DEVE SE DAR DE FORMA EXPRESSA. ART. 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão da apelação, nestes termos ( eDOC 7, p. 171):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO FALECIDO. APLICACÃO DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 536.589-9/01. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 646.721 (TEMA 498). ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS NOVAMENTE À APRECIAÇÃO, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DE EVENTAL RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONVERGE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CC. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, os Recorrentes sustentam, em suma, o seguinte (eDOC 7, p. 402):



    “(...) a r. decisão do I. Tribunal não julgou adequadamente a questão, ignorando a lei e também a decisão com repercussão geral do STF, visto que na forma como decidiram fica evidente, vênia, o equívoco, na tentativa da aplicação de efeitos ex tunc, de forma inadvertida, posto que a r. decisão que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo do Código Civil não pode ser aplicada em situação retroativa à vigência da mencionada decisão”. 



    Alegam que a escritura pública foi lavrada em 14.03.2017, em momento anterior, ao trânsito em julgado dos paradigmas da repercussão geral (RE 646.721/RS e RE 878.693/MG). 



    Afirmam, então, que a nova regra constitucional que “equaliza os direitos do cônjuge com o companheiro, não se aplica e não possui validade para o presente caso em questão, isto porque a partilha extrajudicial realizada pela Recorrida já possuía escritura pública quando da sua vigência e não o contrário” (eDOC 7, p. 408). 



    Assim, concluem que “os bens que serão partilhados com a companheiro/Recorrida, serão aqueles quando da constância da união, o que se deduz que aqueles bens anteriores à união, não são comunicáveis” (eDOC 7, p. 409) e que a Recorrida possui apenas direito sobre 1/3 de toda herança e não na sua totalidade. 



    Aduzem que, no julgamento do paradigma RE 646.721-RG (Tema 498) da repercussão geral houve modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, entendem que, somente a partir da publicação do referido precedente, é que seria possível a aplicação do mencionado Tema. 



    Ao final, requerem (eDOC 8, p. 6):



     a) seja o presente recurso extraordinário recebido, processado e julgado, sendo ao final provido, com o fim de ser respeitada a vigência da decisão do STF, ora aplicado o efeito ex nunc (RE 646.721) ao caso em tela, conforme a tese dos Recorrentes, tendo em vista que o inventário extrajudicial fora realizado através de escritura pública antes da publicação do entendimento retro do STF;



     b) seja declarado que a parte Recorrente possui direito hereditário conforme as disposições do art. 1790 do Código Civil; 



     c) sucessivamente, seja o acórdão anulado por proferir decisão contra decisão do STF que possui repercussão geral e determinado que profira nova decisão com base na lei civil à época dos fatos. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Corte a quo, ao decidir a lide, amparou-se na decisão proferida em 2009 pelo Órgão Especial do TJ/PR, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790, III, do CC. 



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação, os seguintes trechos (eDOC 7, p. 125-126):



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de Re-Ratificação da Escritura Pública de Sobrepartilha de mov. 1.8.



    Os Apelantes sustentam a aplicação do disposto no art. 1.790 do Código Civil (em especial, o inciso III), porquanto a questão fática debatida no processo ocorreu antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do referido artigo pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 646.721/RS, em sede de repercussão geral (rel. Min. Roberto Barroso), o qual afastou a distinção, para fins sucessórios, entre cônjuges e companheiros, nos seguintes termos):



    (...)



    A escritura pública impugnada foi lavrada a pedido em 14.03.2017, ou seja, antes da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que antes da decisão da Excelsa Corte, o Órgão Especial deste Tribunal, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade 536589-9/01, de Relatoria do Des. Sérgio Arenhart, julgado em 2009, já havia concluído pela inconstitucionalidade do art. 1.790, inc. III, do Código Civil, in verbis:



    (...)



    Assim, por força do disposto no art. 97, inc. V do CPC, deve ser considerada a inconstitucionalidade declarada por este Tribunal na hipótese dos autos, não tendo aplicação, portanto, a pretendida incidência do art. 1.709, inc. III, do Código Civil, mas sim, a regra do art. 1.829 do mesmo diploma legal.



    No mais, como houve o reconhecimento da união estável entre a Apelada e o irmão dos autores entre 19.05.1996 a 19.05.2016 e, conforme salientado pelo Juízo singular, “por ocasião de sua morte, Alcides não deixou ascendentes ou descendentes, de modo que, pela regra insculpida no art. 1.838, do Código Civil, Maria Luiza, possui meação sobre os bens adquiridos na constância da união e, por não concorrer com outros herdeiros, na qualidade de única herdeira necessária, recebe todo o patrimônio particular do de cujus”. 



    Os Apelantes alegam, ainda, que nos autos de Reconhecimento da União Estável Post Mortem nº 0004720-59.2016.8.16.0056, “para fins de conciliação, visto que não era pac fica a existância da União Estável, foi firmado acordo entre as partes a respeito da união estável relatada, tendo ficado estipulado, como condição, a partilha amigável dos bens, o que foi homologo judicialmente, decisão que transitou em julgado”. 



    Igualmente sem razão os Apelantes.



    Isso porque da leitura do Termo de Audiência de Conciliação observa-se que restou consignado apenas “que as partes ajustam que pretendem, com base na composição acima, proceder o inventário dos bens deixados pela falecida extrajudicialmente, de forma consensual”.



    Assim, verifica-se que somente restou convencionado a realização de inventário extrajudicial, sendo que outros ajustes entre as partes, tais como as alegações dos Apelantes de que a Apelada “somente desejava uma pensão para garantir sua velhice, e que jamais pretenderia ficar com os bens que o de cujus adquirira antes do início da convivência marital,“ não foram reduzidos a termo, logo, não geram quaisquer efeitos jurídicos.



    E na qualidade de herdeira universal do patrimônio do de cujus, competia exclusivamente a Apelada dispor dos bens, cujo ato deveria se dar por meio de renúncia da herança, a qual, nos termos do art. 1.806 do Código Civil, deveria constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. 



    Na hipótese dos autos não houve declaração expressa de renúncia, essa entendida como a manifestação de vontade, reduzida a termo, pois não se verifica que a Apelada tenha concordado expressamente em renunciar bens do de cujus em favor dos autores, conduta, aliás, que, ao contrário do defendido pelos Apelantes, não se extrai do teor do termo de audiência.



    Desse modo, é caso de manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido dos autores.



    Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na origem em mais 2% (dois por cento), observado o benefício de assistência judiciária deferido na origem a parte autora. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação”. (grifos nossos) 



     



    O Tribunal de origem, ao proferir juízo de retratação, assentou (eDOC 7, p. 172):



    “O presente recurso retornou a esta Câmara para reexame da matéria, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 646.721 (Tema 498), representativo da controvérsia, o qual possui a seguinte ementa: 



    (...)



    Ocorre que a decisão proferida no v. Acórdão converge com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do art. 1790 do CC, tanto que restou consignado que no ano de 2009 o Órgão Especial desta Corte, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade 536589-9/01, já havia declarado a inconstitucionalidade do aludido artigo de lei. 



    (...)



    A Escritura Pública impugnada foi lavrada a pedido da Apelada em 14.03.2017, ou seja, antes da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    (....)



    Ocorre que antes da decisão da Excelsa Corte, o Órgão Especial deste Tribunal, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade 536589-9/01, de Relatoria do Des. Sérgio Arenhart, julgado em 2009, já havia concluído pela inconstitucionalidade do art. 1.790, inc. III, do Código Civil, in verbis: 



    (...)



    Assim, em sede de reexame, mantém-se a decisão, vez que no v. Acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, nos termos da fundamentação”. (grifos nossos)



    Registro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da equiparação entre as situações de cônjuge e companheiro, aplicando-se-lhes o entendimento de que não há direitos que caibam a um e não ao outro. Tal entendimento também é aplicável aos casais formados por pessoas do mesmo sexo. Vejamos o seguinte precedente do Tribunal Pleno, do qual originou o Tema 498: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL À SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.



    1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso.



    3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.



    4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 646.721/RS, Rel. Ministro Luiz Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2017). 



    Na espécie, o aresto recorrido decidiu a causa em conformidade com a tese fixada no Tema 498: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSÕES. PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA NA SUCESSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. TEMAS 498 E 809 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 646.721-RG/RS (Tema 498 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e o RE 878.694-RG/MG (Tema 809 da Repercussão Geral) estabeleceu tese no sentido de que não é legítimo diferenciar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, ou seja, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 787.048-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 09.12.2019). 



    Ademais, não prospera a alegada irretroatividade dos precedentes da repercussão geral, na hipótese dos autos, porquanto, embora o TJ/PR tenha decidido a questão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o Tribunal a quo exerceu o controle difuso de constitucionalidade que tem, em regra, eficácia inter partes, com apoio em julgado do Órgão Especial daquele Tribunal proferido em 2009. Antes, portanto, da “assinatura da escritura pública (14.03.2017)”, conforme afirmam os Recorrentes. 



    Assim, não há que se falar em modulação de efeitos quanto à aplicação dos Temas 498 e 809 da sistemática da repercussão geral. 



    Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem, no que diz respeito às questões envolvendo escritura pública e renúncia de bens, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e de cláusulas do acordo celebrado entre as partes (Súmula 454 do STF). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO. HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não é aplicável o artigo 1.033 do CPC, uma vez que houve a interposição de recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.291.228-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.03.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 802.731-AgR, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.02.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Ação de execução. Escritura pública de confissão de dívida. Exigibilidade do título. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 999.669-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.03.2017). 



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, registro que, no julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



 Documento assinado digitalmente